Tribunal: TJES
Processo: 5003906-11.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
O
MISSÕES.

IN
OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
Os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

2)
A decisão que aprecia determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a adequada utilização.

3)
São incabíveis os embargos de declaração quando a parte os utiliza com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar um indevido reexame da causa.

4
)
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003906-11.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: MARLUCE VIEIRA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
O
MISSÕES.

IN
OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
Os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

2)
A decisão que aprecia determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos a justificar a adequada utilização.

3)
São incabíveis os embargos de declaração quando a parte os utiliza com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar um indevido reexame da causa.

4
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar a pretensão da embargante, como subsegue:

“Como cediço, a
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do REsp nº 1.248.975/ES, da relatoria do Ministro Raul Araújo, estabeleceu que a Fundação Cosipa de Seguridade Social – FEMCO – atual Previdência Usiminas,
é a responsável pelo pagamento do plano de benefícios dirigido aos ex-empregados da COFAVI – Companhia Ferro e Aço de Vitória
, aposentados em momento anterior à denúncia do convênio de adesão, ocorrida em março de 1996, até a liquidação extrajudicial do referido plano de previdência privada,
ex vi
:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO AFETADO À SEGUNDA SEÇÃO, SEM SUBMISSÃO AO RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FALÊNCIA DE PATROCINADORA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INAPLICABILIDADE DA INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 461, § 4º, DO CPC EM FACE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória
–
COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social
–
FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos
. 2. O recurso prospera quanto à inaplicabilidade das astreintes por inadimplemento da complementação de aposentadoria, tendo em vista que a falência da patrocinadora e a ausência de repasse das contribuições patronal e dos empregados associados, geradores de crédito de valor superior a R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) em face da massa falida, constituem relevantes motivos, amparados nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para o inadimplemento em que incorreu a recorrente nas execuções provisórias em que foi demandada, afastando a caracterização de recalcitrância voluntária. 3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015)

Em que pese a divergência existente na Corte de Cidadania em relação à matéria, outros judiciosos precedentes corroboram a tese jurídica adotada pelo juízo
a quo,
sinalizando a responsabilidade do ente previdenciário:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA USIMINAS. INCORPORADORA DA FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL - FEMCO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELO PARTICIPANTE E INADIMPLEMENTO DA PATROCINADORA FALIDA (COFAVI). RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. TEMA PACIFICADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ NO RESP N. 1.248.975/ES. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SUBMASSAS. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS: ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PATROCINADORA (CONVÊNIO DE ADESÃO); ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E EMPREGADO PARTICIPANTE (PLANO DE BENEFÍCIOS). PREVISÃO ESPECÍFICA CONSTANTE NO CONVÊNIO DE ADESÃO. PECULIARIDADE. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1.
A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora COFAVI ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios a que se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas.

2.
O esgotamento dos recursos vinculados à submassa "FEMCO-COFAVI", ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, o que, no entanto, não afasta o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu com as condições previstas contratualmente para tanto, circunstância verificada na hipótese.

3. Embargos de divergência providos.

(EREsp n. 1.673.890/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 9/9/2022.)

[...]

De outro lado, verifica-se que a decisão recorrida se amolda ao que restou decidido no título judicial de Id. 4767368, conforme se depreende da ementa do acórdão de agravo interno na apelação cível,
ex vi
:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 024980099949. RELATOR: DES. CARLOS ROBERTO MIGNONE VOTO VISTA: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE: MARLUCE VIEIRA. RECORRIDA: FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL – FEMCO. EMENTA: AGRAVO INTERNO. [...].
COFAVI. FALÊNCIA DECRETADA. RESPONSABILIDADE DA FEMCO
. 1.O reconhecimento da coisa julgada material pressupõe a reprodução de demanda idêntica a outra anteriormente ajuizada, cuja decisão de mérito transitou em julgado. 2.A identidade de demandas, por sua vez, exige identidade de partes, pedido e causa de pedir. 3.¿...se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater um a um, os argumentos utilizados pela parte.¿ (REsp nº 684.169⁄RS; rel. Min. SIDNEI BENETI; 3ª Turma; DJe 14⁄04⁄2009). 4.Não ocorre o cerceamento de defesa quando o julgador dispensa a produção das provas que entende ser impertinentes para a solução da lide. Precedentes do STJ. 5.
A Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos participantes do fundo de previdência privada dos empregados da COFAVI, mesmo após a decretação da falência desta última. 6. O direito de recebimento da complementação da aposentadoria devida pela FEMCO não está condicionada ao recebimento, pela mesma, de um crédito por ela habilitado junto à Massa Falida da COFAVI.
7.Agravo Interno provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da QUARTA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata de julgamento, por maioria, rejeitar a primeira preliminar arguida, rejeitando as demais, agora unanimemente. Quanto ao mérito, por maioria de votos, dar provimento ao recurso. Vitória (ES), 8 de novembro de 2010. Presidente DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Relator Designado (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 024980099949, Relator Designado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/11/2010, Data da Publicação no Diário: 14/03/2011)

Oportuno destacar, inclusive, o teor do voto vencedor, apresentado pelo eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Junior (Id. 4767368 – pág. 30/31),
in verbis
:

‘
Após análise detida dos autos, peço venia para divergir parcialmente do brilhante voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

De fato, a pretensão vindicada pelo Autor diz respeito ao restabelecimento do pagamento do benefício de previdência privada complementar suspenso pela entidade previdenciária em decorrência do processo falimentar da empresa patrocinadora do plano.

Em verdade, é indubitável a autonomia existente entre a entidade de previdência complementar e as empresas conveniadas, sobretudo em relação à fonte de arrecadação necessária à manutenção dos planos gerenciados pelo Fundo. Não obstante, em que pese ao brilho da irretocável fundamentação exposta pelo Eminente Des. Carlos Roberto Mignone, não vejo necessidade de condicionar o restabelecimento do pagamento do benefício suspenso ao prévio recebimento do crédito habilitado no processo de falência da empregadora.

Isso porque, a fonte de custeio necessária ao adimplemento da pensão fora satisfeita com as contribuições realizadas pelo empregado, ora Recorrente, bem como pela empresa contratante (patrocinadora). Ora,
considerando que o beneficiário cumpriu todas as obrigações e condições necessárias à aquisição do direito de percepção da benesse contratada, mantém-se incólume a responsabilidade da FEMCO pela continuidade do pagamento do benefício, independentemente do recebimento de eventual crédito decorrente da falência da empregadora, haja vista a função gerencial assumida pela mesma quando da assinatura do convênio descrito nos autos.

Assim, se o Recorrente (participante) adimpliu completamente as obrigações a ele atribuídas e implementou todas as condições fixadas no regulamento do plano para a aquisição do direito ao recebimento do benefício,

persiste hígido o vínculo estabelecido com a FEMCO, cabendo a esta adimplir as prestações a que se obrigou em benefício da mesma.

A contrario sensu, condicionar o cumprimento da obrigação da FEMCO ao recebimento do crédito habilitado no procedimento falimentar da COFAVI, mantendo a supressão do pagamento das parcelas mensais de complementação de aposentadoria implicaria nítido enriquecimento sem causa da entidade previdenciária que, efetivamente, recebeu as prestações devidas pelo empregado e patrocinadora.

Em assim sendo, com a devida venia, DIVIRJO parcialmente do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, para DAR PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto’.

A
o apreciar o
REsp
1964067/
ES
e os EREsp 1673890/ES
(
Embargos de Divergência
)
,
o
e
minente Relator,
Ministro Luis Felipe Salomão,
proferiu didático voto
em que aglutinou

robusto
apanhado jurisprudencial
d
a Corte Cidadã acerca
do imbróglio, que se arrasta há
décadas
.

Ressaltando as tentativas da recorrente de induzir o julgador a erro, o douto Ministro enfrentou, com profundidade, os fundamentos expendidos no presente agravo, isto é, a existência de duas submassas, a ausência de solidariedade entre os fundos, o exaurimento do Fundo COFAVI e a suposta afronta ao decidido no REsp n.º 1.248.975/ES, conforme elucidam os seguintes excertos:

‘O STJ, de longa data, tem se deparado com as causas relativas à ‘Previdência Usiminas’, tendo a Segunda Seção já firmado orientação para as principais teses decorrentes desses litígios com os seus assistidos.

No entanto, por vezes com variações acerca da mesma matéria, penso que o instituto de previdência não se conforma com o resultado que lhe foi adverso, altera o quadro de seus patronos e, com criatividade, tenta induzir em erro os julgadores, gerando decisões aparentemente conflitantes e em testilha com a jurisprudência pacificada sobre o tema
.

[...]

Nesse sentido,
a independência patrimonial, exteriorizada pela contabilidade e gestão em separado dos fundos, assim como a ausência de solidariedade, própria dos planos de previdência complementar envolvendo os multiplanos, formados com multipatrocinadores, não afasta, segundo penso, a obrigatoriedade da continuidade do pagamento dos benefícios no caso ora em debate.

Isso porque,
justamente em razão da independência da relação jurídica estabelecida entre a entidade de previdência privada e seus segurados e entre a entidade de previdência e a patrocinadora, assim como da relação entre o segurado e a patrocinadora, é que deve ser garantido o cumprimento das obrigações previstas no âmbito de cada uma das relações jurídicas, que, sim, revelam-se autônomas e independentes umas das outras.

[...]

Não se pode ignorar que, no caso concreto, o próprio convênio previu a hipótese da concessão do benefício sem a prévia reserva garantidora.

Nesse sentido, não há como prevalecer a premissa do não implemento.

Todavia, o esgotamento dos recursos vinculados à submassa "FEMCO-COFAVI", ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida ou mesmo ilegal ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, não afastando, no entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, o que se verificou na hipótese.

[...]

Assim, segundo entendo,
não há como acolher a tese do ente de previdência de que a ausência de solidariedade entre os fundos administrados pela FEMCO afasta o dever de arcar com obrigação decorrente da relação jurídica estabelecida com os beneficiários
.

[...]

Nesse passo, verifico que o entendimento adotado pela Corte estadual encontra-se em perfeita consonância com o entendimento firmado pela Segunda Seção, no REsp n. 1.248.975/ES, ao qual adiro integralmente
.

Com efeito, mantidas as mesmas circunstâncias fáticas da causa, não há mesmo como admitir a superação do precedente da Segunda Seção (overruling), amplamente debatido, específico ao caso, devendo ser mantido o entendimento adotado no REsp n. 1.248.975/ES, devido a todos os fundamentos lá invocados e aqui reproduzidos sinteticamente
.

Isso porque a alegada ‘impossibilidade fática’ do pagamento em virtude do exaurimento do fundo FEMCO-COFAVI não deve prevalecer sobre a responsabilidade legal e jurídica oriunda da relação previdenciária, norteada pelos princípios do direito previdenciário e pelas disposições do convênio de adesão celebrado entre a FEMCO e a COFAVI, considerando que a FEMCO anuiu aos seus termos, inclusive quanto ao "adiantamento" pela entidade previdenciária das contribuições que seriam de responsabilidade da COFAVI
.

9. Por fim,
nem se diga que o fato de o ente previdenciário ter habilitado os seus créditos na falência da COFAVI o eximiu do pagamento do benefício, ressaltando-se que os créditos lá habilitados são em favor da FEMCO, e não dos segurados
.’

Vale assinalar que, nos aludidos embargos de divergência, a Segunda Seção reformou o entendimento fixado pela Terceira Turma no julgamento do Resp 1.673.890/ES, que condicionava o pagamento do direito acumulado ao “
recebimento do valor relativo ao crédito habilitado no processo de falência da patrocinadora e a liquidação do fundo FEMCO/COFAVI
”.

In casu
, restam incontroversos o preenchimento dos requisitos para implementação e exigibilidade do benefício e a ausência de liquidação extrajudicial do plano de previdência privada da COFAVI,
de responsabilidade da
própria agravante
,
conforme decisão do
eminente Ministro Raul Araújo na Rcl n. 39.212/ES,
que defendia
a ofensa ao teor do
REsp nº 1.248.975/ES
:

‘
Todavia, a decisão reclamada não nega autoridade ao assinalado acórdão porquanto, parte da premissa de que a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma.

[...]

Registro ser bastante claro que a existência ou não do processo de liquidação extrajudicial do fundo é a forma idônea e transparente de se aferir a existência de recursos no fundo.

Essa baliza jurídica estabelecida é crucial, pois na hipótese de exaurimento de recursos, o Fundo previdenciário deve ser liquidado, não havendo outra consequência passível de ser extraída da legislação em vigor, notadamente da LC109/2001’

Fixadas essas premissas, não subsiste afronta ao art. 489 do CPC, porquanto devidamente fundamentada a decisão agravada, sobretudo em relação à higidez do título executivo e à alegada impossibilidade de utilização do Fundo FEMCO/COSIPA.

O argumento recursal de violação aos limites do título executivo, embasado nos arts. 503, 505 e 506 do diploma processual, sucumbe frente ao assentado posicionamento de que a ausência de solidariedade entre os fundos administrados pela FEMCO não afasta o dever de arcar com obrigação decorrente da relação jurídica estabelecida com os beneficiários.

Por fim,
em uníssono,
seguem julgados desta Corte, em especial deste órgão fracionário:

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FEMCO. COFAVI. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA DAS ASTREINTES. REJEITADA. PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] De acordo com a compreensão firmada pelo e. STJ no REsp 1248975/ES, enquanto pender a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da COFAVI, a FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, será responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da patrocinadora, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos. 5.
Em que pese a ausência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, subsiste a responsabilidade contratual da PREVIDÊNCIA USIMINAS com os participantes da entidade, haja vista que, além de o vínculo jurídico haver sido estabelecido com o beneficiário, a ela fora imposto, no REsp 1.248.975, o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo que os ex-trabalhadores da COFAVI se vinculam. 6. Revela-se desnecessária a produção de prova pericial atuarial pois, além de o comando sentencial ter fixado os parâmetros necessários para o cálculo do valor devido, é fato incontroverso que a agravante não promoveu a liquidação extrajudicial do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18. 7. Melhor sorte não assiste à agravante no que se refere ao suposto excesso de execução, na medida em que se sobressai o acerto do exequente/agravado ao pautar-se nos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, notadamente pela agravante ter deixado de colacionar aos autos planilha que corroborasse suas alegações, em desatenção ao artigo 525, do CPC/15.
8. Recurso de agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199009739, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/05/2022, Data da Publicação no Diário: 20/05/2022)

[...]

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.
”.

Ora, não se pode olvidar que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar um indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que
os embargos
se
revestem de nítido caráter infringente
, tendo a recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia.

Vale ressaltar que, em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte assim tem se pronunciado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO APENAS EXCEPCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. MATÉRIA ADEQUADAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. [...] 1.
A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que verificada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado. 2. A matéria ventilada no feito foi devidamente apreciada, de acordo com a legislação e jurisprudência aplicáveis.
[...] 6. Recurso conhecido e não provido. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 038199000498, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 20/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015
.
2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas
. 3.Embargos Declaratórios rejeitados. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA AUSÊNCIA DE VÍCIOS PRETENSÃO DE REEXAME INVIABILIDADE PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC). 2. A pretensão da embargante é reexaminar matéria já decidida, não apontando efetivamente nenhum vício a ser sanado por meio da presente via.
[...] 7. Para fins de prequestionamento, basta que a questão federal ou constitucional relevante para o deslinde da questão seja tratada, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante, inexistindo vício a ser suprido. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024209001981, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)